Tribunal: TJSP
Processo: 2260174-93.2019.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Freitas Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-07
Data de publicação: 2020-01-07

Ementa:
Habeas Corpus – Furto qualificado tentado – Revogação da custódia preventiva – Inadmissibilidade - Indícios de autoria e materialidade a autorizar a manutenção da prisão – Tentativa de furto de 12 calças jeans da loja C&A, superando o valor de um mil reais - Paciente reincidente específico, ostentando diversas condenações criminais anteriores, o qual foi preso em flagrante enquanto cumpria

Ementa:
Habeas Corpus – Furto qualificado tentado – Revogação da custódia preventiva – Inadmissibilidade - Indícios de autoria e materialidade a autorizar a manutenção da prisão – Tentativa de furto de 12 calças jeans da loja C&A, superando o valor de um mil reais - Paciente reincidente específico, ostentando diversas condenações criminais anteriores, o qual foi preso em flagrante enquanto cumpria pena em regime aberto pela prática de outro delito – As medidas cautelares alternativas à prisão são totalmente inviáveis ao caso em exame, dada a reincidência específica e as circunstâncias do fato que são imputadas ao paciente - Presença dos requisitos contidos no artigo 312 do Código de Processo Penal - Ordem denegada.